Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-51.2023.8.11.9005
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000058-51.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), ARILDO MANOEL DE LIMA - CPF: 001.888.151-39 (IMPETRANTE), 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANCA.

Mandado de Segurança n. 1000058-51.2023.8.11.9005

Impetrante:
Arildo Manoel de Lima

Impetrado(a):
MM. Juíza de Direito do 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem na pauta: 252

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA DE PLANO PELA AUTORIDADE COATORA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE ILIDIR SEU CONTEÚDO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES DO STJ – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A simples declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural possui presunção de veracidade quando ausentes outros elementos probatórios para ilidi-la.

Reveste-se de contornos de ilegalidade e abuso de direito a decisão que indefere o pleito de gratuidade da justiça sem oportunizar previamente a comprovação da hipossuficiência pela parte requerente.

Inviável a apreciação de teses e documentos não analisados pelo Juízo de 1ª instância, sob pena de caracterizar
supressão
de
instância
.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal da lavra do
MM. Juíza de Direito do 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá
, autoridade apontada como coatora, diante do indeferimento da justiça gratuita pleiteada pelo recorrente, ora impetrante, quando da interposição do recurso inominado de n.
1048607-75.2022.8.11.0001
.

O impetrante pleiteou em sede liminar a concessão das benesses da gratuidade de justiça e o recebimento do recurso inominado e, no mérito, a concessão da segurança, tornando definitiva a decisão acautelatória.

A liminar foi deferida por este juízo no ID

155728172.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas, conforme manifestação contida no ID 156130153.

O ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pelo desinteresse à intervenção neste feito (ID 159774150).

É o relato necessário.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Contudo, excepcionalmente, admite-se o manejo deste remédio constitucional para tratar de questões pontuais das quais não caiba outro recurso,
ex vi
dos artigos 1º e 5º da lei 12.016/09.

Feito esse esclarecimento, observo que o juízo impetrado inicialmente indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo impetrante, ao argumento de que este não comprovou a sua condição de hipossuficiência financeira.

Concedeu, então, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para quitação do preparo recursal, o que não foi feito pelo recorrente, resultando, então, na deserção do recurso.

Após análise dos autos, destaco que o art. 99,
§ 3º, do CPC, estabelece que a aludida declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade quando deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a presunção de veracidade nesses casos é relativa, cabendo ao magistrado analisar os documentos constantes nos autos, a fim de aferir a real capacidade econômica da parte interessada, para a formação de seu convencimento.

Observo que o Juízo sentenciante indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo impetrante de plano, sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência ou a apresentação de elementos adicionais.

Quanto a esse ponto, assevera-se o entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores de que
“
é nula a
decisão
que antes de indeferir a gratuidade da
justiça
,
não
determina a intimação da parte para
comprovar
o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da
justiça”
(
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1954020 SP, TERCEIRA TURMA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julg. em 25/04/2022).

No entanto, ainda que reconhecida a ilegalidade do indeferimento da justiça gratuita pelo Juízo de origem, impende ressaltar que a decisão questionada não procedeu à análise específica de documentos e outros elementos relativos à benesse da gratuidade.

O juízo prévio de admissibilidade recursal, no âmbito dos Juizados Especiais, é de incumbência do juiz condutor do feito em 1ª instância (Enunciado 166 do FONAJE), de tal forma que não cabe ao presente juízo proceder à análise do direito, ou não, ao benefício da justiça gratuita pelo recorrente, ora impetrante, sob pena de restar caracterizada supressão de instância, visto que o juízo originário ainda não enfrentou o tema.

Em casos semelhantes, o E. TJMT já fixou que
“não se conhece de pedido atinente à Justiça Gratuita, em razão da supressão de instância, uma vez que o tema não foi objeto de apreciação do Juiz de primeiro grau que apenas limitou em determinar que a Agravante comprovasse a necessidade da benesse, sob pena de indeferimento do pedido.”
(N.U. 1019811-14.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julg. em 23/03/2022).

Sob esse aspecto,
cabe à magistrada de origem
avaliar o caso concreto, podendo, na hipótese de dúvida ou
quando julgar necessário, exigir que a parte produza prova da condição de hipossuficiência ao usufruto das benesses da justiça gratuita,
nos termos do art. 5°, LXXIV, da CF/88 e do §3°, do art. 99 do CPC
, consoante Enunciado 116 do FONAJE.

Desse modo, como o impetrante comprovou satisfatoriamente a ilegalidade vertida na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, resta evidente que há prova pré-constituída em relação ao seu direito líquido e certo, no sentido de ser analisada a possibilidade de concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, dentro do contexto específico dos autos e da situação da parte autora.

Pelo exposto,
revogo a liminar
concedida no ID 155728172 e
concedo

parcialmente

a segurança
ao impetrante, a fim de anular a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita no processo de nº 1048607-75.2022.8.11.0001, determinando ao Juízo de origem que proceda à aferição da hipossuficiência da parte autora e decida fundamentadamente sobre o direito à gratuidade no caso concreto, permitindo a apresentação de documentos e produção de provas pelo interessado.

Sem custas e honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023